Tribunal: TJMT
Processo: 1024604-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024604-54.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (SUSCITANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL REDES NETO - CPF: 304.344.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1024604-54.2025.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO.
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o
Juízo da Vara Única de Dom Aquino
, onde foi homologada a suspensão condicional do processo, e o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande
, local de domicílio do beneficiário, quanto à competência para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, notadamente o comparecimento pessoal e obrigatório, mensal, para justificar atividades.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para acompanhar e fiscalizar as condições impostas ao acusado na suspensão condicional do processo, quando este reside em comarca diversa daquela onde tramita a ação penal.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão condicional do processo impõe deveres de natureza pessoal ao acusado, cujo cumprimento exige a fiscalização direta e periódica por parte do juízo.

4. A analogia ao art. 222 do CPP, que trata da oitiva de testemunhas por videoconferência, não é aplicável à hipótese, por envolver finalidade diversa e caráter pedagógico próprio da medida imposta ao acusado.

5. A expedição de carta precatória ao juízo do domicílio do acusado encontra amparo no art. 4º, II, do Provimento n. 5/2021 da CGJ/MT e na jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais pátrios.

6. A atuação do juízo do domicílio do acusado não transfere a competência originária da ação penal, limitando-se à fiscalização e comunicação dos resultados ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Conflito procedente
.

Teses de julgamento:

“1. A competência para fiscalizar o cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo é do juízo do domicílio do acusado, mediante expedição de carta precatória, quando diverso daquele onde tramita a ação penal.”

“2. O comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, para justificar atividades, exige fiscalização presencial, não se aplicando, por analogia, o art. 222 do CPP.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 89 da Lei 9.099/95; 222, § 3º; Provimento CGJ/MT n. 5/2021, art. 4º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, CC n. 191.598/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022; TJ-RN - Conflito Negativo de Competência: 105706 RN 2011.010570-6, Relator: Des. Amílcar Maia, Data de Julgamento: 05/10/2011, Tribunal Pleno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1024604-54.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
Juízo da Vara Única de Dom Aquino
, nos autos da Ação Penal n. 0000551-07.2014.8.11.0034, que determinou a expedição de carta precatória com a finalidade deprecar ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande a fiscalização da medida de comparecimento pessoal do denunciado
SAMUEL REDES NETO
.

O
Juízo da 4ª Vara de Várzea Grande
, por sua vez, determinou a devolução da precatória, ao argumento de que a fiscalização pode ser feita de forma remota.

Foi determinada a notificação do suscitado para prestar suas informações, e designado o juízo da
4ª Vara Criminal de Várzea Grande
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, sobretudo para acompanhar e fiscalizar o comparecimento pessoal e obrigatório de
SAMUEL REDES NETO
.

O juízo suscitado não prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito, firmando-se a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande para fiscalizar a medida de comparecimento pessoal, imposta na Ação Penal n. 0000551-07.2014.8.11.0034.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1024604-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se infere dos autos,
SAMUEL REDES NETO
, vulgo
“NETINHO”
, foi denunciado pela prática do crime de poluição sonora [art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98], perpetrado em coautoria com
JORGE RODRIGUES NETO
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia
16 de fevereiro de 2014
, por volta das
23h20min
, no Clube Social Recreativo Mutuense, localizado na Avenida Pedro Celestino, n. 133, bairro Centro, nesta urbe, na festa denominada ‘Festa do Sinal’, os denunciados JORGE RODRIGUES NETO e
SAMUEL REDES NETO
, causaram poluição sonora em níveis tais possam resultar em danos à saúde humana.

Consoante o apurado no incluso procedimento, na indigitada data e hora a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental fora acionada para realizar fiscalização também no evento ‘Festa do Sinal’, momento em que constataram através de aparelho próprio (decibelímetro ajustado pelo INMETRO) que o som do evento estava acima dos limites permitidos pela legislação vigente, ou seja
89,3 DECIBEIS
, conforme consta em Relatório Técnico fls. 29/33-1P.

No mesmo ínterim, fora constatado também que no local havia um furgão com vários equipamentos de som, oportunidade em que identificou os responsáveis pelo evento e posteriormente à apreensão dos equipamentos, colacionados em fls. 22-IP.

Logo após, os denunciados JORGE E
SAMUEL
encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local.

Ressalta-se, que o denunciado
SAMUEL
em Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, fls. 11-IP, afirma que possuía conhecimento de que a potência do som de seu veículo poderia ultrapassar os limites permitidos pela legislação, causando danos à saúde.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade, bem como a autoria delitiva, caracterizada pelo Auto de Prisão em Flagrante fls. 18/19, Termos de Declarações dos Policiais Militares fls. 03/04-IP; Termo de Exibição e Apreensão fls. 20-IP; Relatório Técnico n. 26/2ª Cia PMPA/BPMPA/2014 fls. 29/33 e pelo competente Relatório Policial de fls. 36/38-IP”.

No curso da ação penal, mais precisamente em
31/8/2023
, a Promotoria de Justiça apresentou a proposta de suspensão condicional do processo, indicando, dentre outras, a medida de comparecimento pessoal e obrigatória, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
SAMUEL REDES NETO
, manifestou-se nos autos, informando seu atual endereço na Comarca de
Várzea Grande
.

O
Juízo da Vara Única de Dom Aquino
, em
5/2/2025
, homologou a proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Estadual e aceita pelo réu.

Expediu-se carta precatória ao
Juízo da Vara Criminal de Várzea Grande
com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, notadamente o comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, em juízo.

Ao receber a precatória, o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande
determinou sua devolução, aduzindo que a fiscalização das condições impostas pode ser feita de forma remota, aplicando-se, por analogia, o art. 222 do CPP.

Por essa razão, o
Juízo da Vara Única de Dom Aquino
suscitou o conflito negativo de jurisdição.

Conquanto seja admissível a inquirição de testemunha que mora fora da jurisdição por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico, conforme autoriza o art. 222, § 3º, do CPP, não se mostra adequada a equiparação da figura da testemunha com o acusado beneficiado pela suspensão condicional do processo.

São situações e finalidades absolutamente distintas, pois, como bem salientou o juízo suscitante, um dos vetores do comparecimento pessoal é o caráter pedagógico da medida.

Some-se a isso que, de acordo com o art. 4º, inciso II, do Provimento n. 5/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça, o serviço disponibilizado pelo atendimento virtual não substitui situações que exijam o comparecimento pessoal das partes em juízo, como sói ocorrer na hipótese de suspensão condicional do processo.

Guardadas as devidas proporções, se estivéssemos diante do instituto da suspensão condicional da pena, o correto seria a formação da guia de execução e a remessa ao juízo de domicílio do condenado para acompanhamento e fiscalização das condições impostas.

Aplicando-se idêntico raciocínio, se o acusado reside em comarca distinta daquela na qual tramita a ação penal, revela-se acertada a providência adotada pelo juízo suscitante, no sentido de determinar a expedição de carta precatória com essa finalidade, pois, como bem destacou a Promotoria de Justiça, em sua manifestação,
“não há como impor ao denunciado o comparecimento pessoal em comarca diversa da que reside, considerando que estão distantes mais de 170km”
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o STJ:

“1. O art. 28-A, § 6.º, do Código de Processo Penal, ao determinar que o acordo de não persecução penal será executado no juízo da execução penal, implicitamente, estabeleceu que o cumprimento das condições impostas no referido acordo deverá observar, no que forem compatíveis, as regras pertinentes à execução das penas.

2. Segundo pacífica orientação desta Corte Superior, a competência para a execução das penas é do Juízo da condenação. No caso específico de execução de penas restritivas de direitos, em se tratando de condenado residente em jurisdição diversa do Juízo que o condenou, também é sedimentada a orientação de que a competência para a execução permanece com o Juízo da condenação, que deprecará ao Juízo da localidade em que reside o apenado tão-somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda”
[1]
.

A propósito, analisando situação idêntica, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim decidiu:

“Conforme orientação jurisprudencial do STJ, na hipótese de o réu residir em outra comarca, diversa daquela onde teve o curso regular do processo, impõe-se a expedição de precatória, visando à fiscalização das condições estabelecidas por ocasião da suspensão condicional do processo”
[2]
.

Nesse diapasão, não se visualiza qualquer imperfeição na decisão proferida pelo juízo suscitante, ao determinar a expedição de precatória à Comarca de Várzea Grande, domicílio do acusado, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento da condição de comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, para comprovar e justificar suas atividades, imposta na suspensão condicional do processo.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Extrai-se dos autos, que em 5 de fevereiro de 2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, homologou proposta de suspensão condicional do processo, ofertada pelo Ministério Público Estadual ao denunciado Samuel Redes Neto, que dentre outras medidas, determinou o seu comparecimento pessoal e obrigatório, mensal, em Juízo para informar e justificar suas atividades.

O denunciado assistido pela Defensoria Pública, informou o seu endereço atual, situado à Rua Tamarindo, quadra 05, casa 18, residencial José Carlos Guimarães, Novo Mundo, na cidade de Várzea Grande/MT.

Desse modo, verifica-se que é correta a decisão proferida pelo juízo suscitante, ao determinar a expedição de precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, domicílio do acusado Samuel Redes Neto, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento da condição de comparecimento pessoal e obrigatório, mensal, em Juízo para comprovar e justificar suas atividades, imposta na suspensão condicional do processo”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Jurisdição suscitado, firmando-se a competência da
4ª Vara Criminal de Várzea Grande

para acompanhar e fiscalizar a medida de comparecimento pessoal do denunciado
SAMUEL REDES NETO
, referente à suspensão condicional do processo celebrada nos autos da
Ação Penal n. 0000551-07.2014.8.11.0034
, que tramita perante o
Juízo da Vara Única de Dom Aquino
.

É como voto.

[1]
STJ, CC n. 191.598/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.

[2]
TJ-RN - Conflito Negativo de Competência: 105706 RN 2011.010570-6, Relator: Des. Amílcar Maia, Data de Julgamento: 05/10/2011, Tribunal Pleno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025